Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. BEM CUJA POSSE FOI RECONHECIDA NOS AUTOS. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, adota-se o sistema da livre valoração motivada, tendo o juiz como o destinatário da prova. Dessa forma, o magistrado pode indeferir as provas irrelevantes e, se necessário, julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. Se há prova de que determinado bem foi adquirido durante o casamento sob a regência da comunhão parcial de bens, a sua partilha é uma medida necessária.
3. Apesar de não haver nenhum documento de cessão de posse anexado, se dos autos é possível extrair que os litigantes adquiriram a composse de bem imóvel, a fração deve ser incluída no monte partilhável.
4. Para configurar a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo causado à parte inocente.
5. Recurso parcialmente provido.